Tribunal: TJDFT
Processo: 0004385-49.2019.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Crime de uso de documento falso. RG e CRLV. Pretensão defensiva de absolvição. Improcedência. Autoria e materialidade presentes. Prova idônea. Dolo presente. Relato dos policiais responsáveis pelo flagrante. Relevância. Recurso conhecido e desprovido.